Tribunal: TJES
Processo: 5026384-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026384-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDALECIO ANTONIO PINTO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026384-40.2024.8.08.0012

EMBARGANTE
: BANCO BMG SA

EMBARGADO
: IDALECIO ANTONIO PINTO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto, dando-lhe parcial provimento para reformar a sentença recorrida.

2. Alega a parte embargante a ocorrência de erro material no acórdão proferido, ao constar incorretamente o número do contrato sob reserva de margem mencionado na decisão, tendo sido indicado o nº 18481165, quando o correto seria o nº 18471158, vinculado ao ADE nº 80344835.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Verifica-se a existência de erro material no acórdão embargado ao consignar que
"Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida e (i) declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 18481165, devendo a requerida baixar o contrato”
, quando, na verdade, o contrato discutido nos autos corresponde ao nº 18471158, vinculado ao ADE nº 80344835.

5. O erro, contudo, é meramente formal, não interferindo na conclusão adotada no julgamento.

6. Isso porque a correção do número do contrato não altera o conteúdo decisório, tampouco os fundamentos adotados para o desfecho da controvérsia, permanecendo hígida a conclusão do acórdão.

7. Assim, ainda que corrigido o erro material apontado, permanece inalterado o resultado do julgamento, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida.

8. Diante do exposto,
ACOLHE-SE O ERRO MATERIAL
para correção do relatório,
sem alteração do resultado do julgamento
, mantendo-se integralmente o acórdão quanto à condenação fixada.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)